Tribunal: TJSP
Processo: 1028261-14.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM OPÇÃO DE COMPRA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Contrato com cláusula expressa de opção de compra dentro do prazo de 180 dias, que poderia ser prorrogado. Expiração do prazo sem opção de compra importa em não concretização do negócio, deixando o bem livre para nova negociação. Dano moral não evidenciado.

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM OPÇÃO DE COMPRA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Contrato com cláusula expressa de opção de compra dentro do prazo de 180 dias, que poderia ser prorrogado. Expiração do prazo sem opção de compra importa em não concretização do negócio, deixando o bem livre para nova negociação. Dano moral não evidenciado. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000726437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028261-14.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes TOSHIE
CHRISTINA MARUYAMA e JOSÉ ROBERTO RIBEIRO, é apelado SINDICATO
DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAMPINAS E
REGIÃO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
COMPARECEU P/ JULGAMENTO A DRA. ARIANE ELISA GOTTARDO", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028261-14.2017.8.26.0114 -Voto no 1390 - an
2
Apelação Cível no 1028261-14.2017.8.26.0114
Apelantes: Toshie Christina Maruyama e José Roberto Ribeiro
Apelado: Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos Bancários de Campinas
e Região
Comarca: Campinas
Voto no 1390
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
COM OPÇÃO DE COMPRA. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores.
Contrato com cláusula expressa de opção de compra dentro do
prazo de 180 dias, que poderia ser prorrogado. Expiração do
prazo sem opção de compra importa em não concretização do
negócio, deixando o bem livre para nova negociação. Dano
moral não evidenciado. RECURSO NÃO PROVIDO.
Toshie Christina Maruyama e José Roberto
Ribeiro apelam da sentença lançada na ação de indenização, ajuizada em
face de Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Campinas e Região, que julgou improcedente o pedido, nos termos do
art. 487, I, do CPC, condenando-os ao pagamento das despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (fls. 136/141).
Inconformados, os autores apelam sustentando
que o fato de o contrato possuir prazo de validade não exime o apelado de
comunicar a desistência da compra por escrito, pois essa era a forma
prevista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028261-14.2017.8.26.0114 -Voto no 1390 - an
3
Alegam que o imóvel ficou reservado ao apelado
por mais de um ano e meio e, somente após notificação extrajudicial,
tomaram ciência da desistência com a contra notificação.
Aduzem que a conduta do apelado ultrapassa o
mero aborrecimento, pois agiu de forma desrespeitosa potencializando o
sofrimento.
Busca a reforma da sentença, a fim de julgar
procedente o pedido inicial, condenado o apelado ao pagamento de
indenização a título de dano moral no valor de R$ 200.000,00 (fls.
144/150).
O recurso, tempestivo e preparado, ascendeu
acompanhado das contrarrazões (fls. 156/162).
É o Relatório.
O recurso não merece provimento, adianta-se.
Estava previsto no instrumento particular de
compromisso de compra e venda a opção de compra do imóvel com prazo
de 180 dias, que poderia ser prorrogado por mais 180 (fls. 22, cláusula 3a e
fls. 42/43 cláusula primeira).
Os apelantes, na verdade, tinham a expectativa da
venda e, após o decurso do prazo estipulado, por óbvio que a opção de
compra não havia se concretizado, portanto os apelantes poderiam dispor
do bem sem necessidade de aguardar a formalização por escrito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028261-14.2017.8.26.0114 -Voto no 1390 - an
4
Os fatos narrados, no entanto, não são passíveis
de acarretar violação aos direitos da personalidade a fim de justificar a
indenização pretendida.
Dano moral é o prejuízo que afeta o ofendido em
seu ânimo psíquico e moral, é o que causa um distúrbio anormal na vida do
indivíduo, a ponto de afetar os direitos da personalidade, como a honra,
privacidade, os valores éticos. Dessa maneira, não é qualquer dissabor da
vida que faz nascer a obrigação de indenizar por danos morais. Deve o
juiz, utilizando-se de critérios objetivos do homem médio, decidir se a
conduta causou desconforto extraordinário ao ofendido.
Insta aqui consignar que nem mesmo o mero
inadimplemento contratual em compra de imóvel acarreta dano moral
indenizável, se as circunstâncias não demonstram de maneira evidente que
os direitos da personalidade foram veementemente ofendidos.
No caso, os fatos que permearam o contrato
podem ter causado frustrações, porém eventuais aborrecimentos
experimentados pelos autores não se inserem dentre aqueles que
extrapolam o suportável e, portanto, capazes de ensejar a indenização por
danos morais.
Nesse sentido, importante o apontado pela
Ministra Nancy Andrighi:
“7. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028261-14.2017.8.26.0114 -Voto no 1390 - an
5
acertada, para permitir que se observe o fato concreto e
suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da
presunção de existência de danos morais indenizáveis.
(REsp. 1.641,037/SP. Julgado: 31/05/2017)
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.
Benedito Antonio Okuno
Relator